Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-15.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800278-15.2024.8.14.0081

APELANTE: DENISE MARIA SOARES FARIAS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº
0800278-15.2024.8.14.0081

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
DENISE MARIA SOARES FARIAS SILVA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BUJARU

RELATORA: DESA.CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEI
RO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). MESMO FATO GERADOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, cujo pedido consistia na condenação do Município de Bujaru a implementar o pagamento do adicional de sexta parte previsto no art. 115 da Lei Orgânica Municipal, com parcelas vencidas e vincendas, cumulativamente ao adicional por tempo de serviço já percebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação do adicional de sexta parte com o adicional por tempo de serviço, previstos na legislação municipal, à luz da vedação contida no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de sexta parte e o adicional por tempo de serviço têm o mesmo fato gerador — o tempo de efetivo exercício no serviço público —, caracterizando identidade de fundamento.

O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a cumulação de acréscimos pecuniários concedidos sob o mesmo título ou idêntico fundamento, configurando o chamado efeito cascata.

Precedentes do STF e do TJPA consolidam o entendimento de que é inadmissível a cumulação de vantagens pecuniárias baseadas no mesmo fato gerador, mesmo que possuam bases de cálculo distintas.

Comprovado nos autos que a servidora já recebe o adicional por tempo de serviço, resta inviabilizado o deferimento do adicional de sexta parte, sob pena de afronta ao texto constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O adicional de sexta parte e o adicional por tempo de serviço possuem o mesmo fato gerador, caracterizando identidade de fundamento.

O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Servidor que já recebe adicional por tempo de serviço não tem direito à percepção cumulativa do adicional de sexta parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Orgânica do Município de Bujaru, art. 115; Lei Municipal nº 330/1992, art. 79; Lei Municipal nº 596/2010,
arts
. 21, II, e 26.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603304
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, 1ª Turma, j. 24.08.2010; STF, RE 587123
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 19.05.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0800371-17.2021.8.14.0005, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800012-67.2021.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800011-82.2021.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.03.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/08/2025 a 25/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata
-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
DENISE MARIA SOARES FARIAS SILVA
contra decisão monocrática

desta Relatora
que
negou provimento
ao recurso de
apelação cível, mante
ndo a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, a qual julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BUJARU
.

Na origem, a autora postulou a condenação do ente municipal na obrigação de implementar o pagamento do adicional de sexta parte previsto no art. 115 da Lei Orgânica do Município de Bujaru, bem como o pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, e das vincendas, acrescidas de juros e correção monetária.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a cumulação do adicional de sexta parte com o adicional por tempo de serviço (ATS) configuraria o denominado efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988, uma vez que ambos incidem sobre a remuneração integral.

Interposta apelação, a recorrente sustentou que a legislação municipal admite a cumulação das vantagens, desde que observada a distinção entre as bases de cálculo — sendo a sexta parte calculada sobre os vencimentos integrais, com exclusão do ATS, e este sobre o vencimento base — evitando, assim, a duplicidade de incidência.

A decisão monocrática
guerreada (ID
25624586
)
negou provimento ao recurso, entendendo que, à luz do art. 115 da LOM, a sexta parte incide sobre a remuneração, que já engloba o ATS, de modo que se configuraria o efeito cascata.

Em sede recursal
(
ID
26225311), a agravante repisa os fundamentos da apelação, invocando precedentes do STF e deste Tribunal (a exemplo da Apelação nº 0800236-34.2022.8.14.0081) no sentido de que não há vedação à cumulação das parcelas, desde que não haja incidência de uma sobre a outra, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 27523201).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A questão devolvida a exame cinge-se à possibilidade de cumulação do adicional de sexta parte com o adicional por tempo de serviço (ATS), previstos, respectivamente, no art. 115 da Lei Orgânica Municipal de Bujaru e nos
arts
. 79 da Lei Municipal nº 330/1992 e 21, II, e 26 da Lei Municipal nº 596/2010 (PCCR do magistério), observando-se, para tanto, a vedação constitucional do art. 37, XIV, da CF/1988.

Consta dos autos que a autora é servidora do Município de Bujaru desde
25/01/1999
, contando com mais de trinta anos de efetivo serviço público, ocupante do cargo de
professor
, e que pretende o pagamento do adicional sexta parte, previsto no artigo 115 da Lei Orgânica do Município de Bujaru. Vejamos:

“Art. 115 - Ao servidor municipal é assegurado o percebimento de adicional por tempo de serviço, sempre concedido em quinquênios, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida após vinte e cinco anos de efetivo exercício, que incorporar-se-ão aos vencimentos de forma automática.”

Não obstante, verifica-se que o Adicional de Tempo de Serviço (ATS) encontra-se previsto no artigo 79 da Lei Municipal nº 330/1992 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais),
in
verbis
:

“
Art. 79 – O adicional de tempo de serviço será devido por quinquênio de efetivo exercício, até o máximo de 07 (sete).

1. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I. Aos 05 (cinco) anos, 5%;

II. Aos 10 (dez) anos, 5% = 10%;

III. Aos 15 (quinze) anos, 5% = 15%;

IV. Aos 20 (vinte) anos, 5% = 20%;

V. Aos 25 (vinte e cinco) anos, 5% = 25%;

VI. Aos 30 (trinta) anos, 5% = 30%;

VII. Aos 35 (trinta e cinco) anos, 5% = 35%.
”

Analisando as referidas legislações, observa-se que ambas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, remunerar o servidor pelo tempo de serviço. Nesse ponto, importante salientar que a Constituição Federal proíbe a cumulação de gratificações com o mesmo fundamento, vedação essa incursa no seu artigo 37, XIV,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”

No caso em análise, os contracheques da
ora agravante
constantes nos autos demonstram que
a mesma
já recebe o adicional por tempo de serviço, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Constituição Federal, que veda que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão.

Nesse sentido, inclusive, o Pretório Excelso firmou entendimento, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RE 603304
AgR
, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-
02416-07 PP-01381)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que não são acumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, visto que são acréscimos pecuniários com idêntico fundamento. Precedentes. II e III -
Omissis
. (RE 587123
AgR
, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-10 PP-02140)

Ademais, em que pese
a decisão citada pel
a

ora recorrente
, proferida pelo ilustre Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, em sentido divergente, em casos análogos ao presente, este Egrégio Tribunal, por intermédio da 1ª Turma de Direito Público, já se manifestou nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão do adicional especial de sexta-parte, previsto na Lei Orgânica do Município de Bujaru, sob o fundamento de que sua cumulação com o adicional por tempo de serviço violaria a vedação constitucional ao efeito cascata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o adicional de sexta-parte pode ser acumulado com o adicional por tempo de serviço, à luz da Constituição Federal e das normas municipais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de sexta-parte e o adicional por tempo de serviço possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço prestado pelo servidor público, o que caracteriza identidade de fundamento entre ambas as vantagens.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XIV, veda expressamente a cumulação de acréscimos pecuniários concedidos sob o mesmo título ou idêntico fundamento, o que impede a acumulação dos referidos adicionais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que a concessão cumulativa de vantagens baseadas no mesmo fato gerador viola a norma constitucional mencionada.

A servidora recorrente já recebe o adicional por tempo de serviço, conforme demonstrado nos autos, o que inviabiliza o deferimento do adicional de sexta-parte, sob pena de afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de sexta-parte e o adicional por tempo de serviço possuem o mesmo fato gerador, caracterizando identidade de fundamento.

Nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, é vedada a cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou fundamento.

Servidor que já recebe adicional por tempo de serviço não faz jus ao adicional de sexta-parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Orgânica do Município de Bujaru, art. 115; Lei Municipal nº 330/1992, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603304
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 24.08.2010; STF, RE 587123
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19.05.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0800371-17.2021.8.14.0005, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA,
Apelação Cível nº 0800012-67.2021.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800280-82.2024.8.14.0081 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/
2025 )

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO
. 1. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento; 2. A apelante, servidora municipal, pugnou pelo pagamento da gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais da servidora, prevista no artigo 122, da Lei Orgânica do Município de Altamira. Entretanto, o quinquênio, previsto no artigo 151, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altamira possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens. 3. A documentação acostada ao processo demonstra que a apelante já recebe o quinquênio, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Carta Magna. 4. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800371-17.2021.8.14.0005 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE. COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA-PARTE DOS VENCIMENTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO. MESMO FATO GERADOR. LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recursos de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. 2. Da análise dos dispositivos das Leis Municipais, observo que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais têm como fato gerador o transcurso do tempo de efetivo desempenho na função pública. 3. Nos termos do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, fica vedado a cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4. Resta comprovado nos autos que a servidora já recebe o adicional por tempo de serviço, fator impeditivo para receber o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800012-67.2021.8.14.0005 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE SEXTA-PARTE DOS VENCIMENTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MESMO FATO GERADOR. LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC; 2. O adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais têm como fato gerador o transcurso do tempo de efetivo desempenho na função pública, conforme art. 122 da Lei
Orgânica e art. 151 do RJU Municipal; 3. A cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento é vedada pela Constituição Federal (art. 37, inciso XIV). Precedentes do Supremo Tribunal Federal; 4. Comprovado que a parte autora já recebe o adicional por tempo de serviço, fator impeditivo para receber o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais; 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800011-82.2021.8.14.0005 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

Desta feita
, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da
decisão
monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo-se hígida a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
18
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/08/2025